Tribunal: STF
Processo: HC 186297
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.



     2. Não conhecimento do habeas corpus.